Tribunal: STF
Processo: RHC 254515
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus protocolado contra acórdão pelo qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 201.494/RJ.  



    2. Extrai-se dos autos que o recorrente foi preso preventivamente, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, incs. I e IV, e § 6º (homicídio qualificado e majorado), e 288-A (constituição de milícia privada), ambos do Código Penal. 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. 



    4. Contra essa decisão, formalizou-se o recurso ordinário constitucional no STJ. O Ministro Relator negou-lhe provimento, seguindo-se o agravo regimental do qual resultou o ato ora recorrido.



    5. Neste recurso, a defesa sustenta que o Tribunal de Justiça incorreu em indevida agregação de fundamentos à decisão que decretou a prisão preventiva. Argumenta a ausência de contemporaneidade dos fatos, ressaltando que os eventos ocorreram em 2018, mas a prisão foi decretada apenas em 2022. Alega ainda que o recorrente não pode ser considerado reincidente, por não haver condenação definitiva contra ele. Aponta, por fim, condições pessoais favoráveis, como residência fixa, bom comportamento prisional, primariedade e o fato de ser pai de duas filhas menores que dependem dele para seu sustento.



    6. Requer, em sede liminar e no mérito, o afastamento da prisão.  



    É o relatório.



    Decido.  



    7. O Juízo, ao determinar a prisão preventiva do recorrente, ressaltou, especialmente, a existência de registros criminais. Confira-se:



    “Ademais, em análise da FAC de fls. 603/612, nota-se que o denunciado ostenta maus antecedentes, tendo sido, inclusive, pronunciado no feito de nº 0009771-58.2018.8.19.0004, proveniente do inquérito policial 951-00227/2018, e condenado a doze anos de reclusão no feito de nº 0030816-21.2018.8.19.0004, proveniente do inquérito policial 951-00046/2018, devendo-se ressaltar que este último se encontra em fase de recurso.” (e-doc. 47, p. 2-3)



    8. Na decisão de pronúncia, foi negado o direito de recorrer em liberdade, haja vista a permanência dos motivos ensejadores da prisão preventiva. Além disso, destacou-se a gravidade concreta do delito.



    9. O STJ confirmou as conclusões anteriores. Confira-se os seguintes trechos:



    “O exame dos excertos acima transcritos, contidos na sentença de pronúncia e no acórdão do Tribunal de origem, evidencia que o disposto no art. 413, § 3º, do CPP, foi devidamente observado, pois foram indicados fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar anteriormente imposta recorrente.



    Segundo o disposto no referido comando normativo, "o juiz decidirá motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão". 



    No presente caso, com efeito, vê-se que a prisão foi mantida em decorrência da presença de condenação criminal anterior e passagem anterior por crime contra a vida, o que justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva.



    (...)



    Por fim, com é cediço, "não há ausência de contemporaneidade, pois está relacionada aos motivos que embasaram a prisão preventiva e não ao momento da prática delitiva, sendo desinfluente o lapso temporal transcorrido se os motivos ensejadores persistem" (AgRg no RHC n. 194.069/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 24/6/2024).” (e-doc. 105, p. 4-6; grifos acrescidos).



    10. Os fundamentos são idôneos, ausente ilegalidade a ser sanada. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a reincidência ou a existência de registro de procedimentos, ou ações penais em desfavor do réu são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva, o que indica a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa:



    “PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade.”



    (HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 07/06/2019; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 203.639-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 18/10/2021; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. (...) PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. REGISTROS CRIMINAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. (...). 4. O especial modo de execução do crime, bem como o registro de procedimentos ou ações penais em desfavor do réu, ainda que despidos de trânsito em julgado, podem constituir indicação suficiente da periculosidade do agente e do risco de reiteração delituosa. Ausência de teratologia. 5. Habeas corpus não conhecido com revogação da liminar anteriormente deferida.”



    (HC nº 126.030/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 04/08/2015, p. 26/08/2015; grifos nossos).



    11. Quanto à contemporaneidade, descabe cogitar de sua ausência levando-se em conta o simples distanciamento entre a custódia e a data dos fatos criminosos. A contemporaneidade da segregação provisória não se relaciona, obrigatoriamente, com o lapso temporal entre sua decretação e a prática da conduta, mas, sim, com a permanência, ou não, dos motivos que a respaldaram.  



    12. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal entende que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal” (HC nº 211.209-AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022). Nessa linha, confira-se também:  



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização Criminosa. Lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Prisão Preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Revisão. Revogação automática. Não implicação. Contemporaneidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A jurisprudência desta Corte é de que “a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 205.164-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 07/02/2022; grifos nossos).  



    13. No caso, um dos fundamentos utilizados para a manutenção da prisão provisória foi justamente o risco de reiteração delitiva, em face das ações penais em curso. Ficou evidenciada, assim, a atualidade da medida.  



    14. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.  



    Publique-se.  



    Brasília, 9 de abril de 2025       



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator